Tribunal: STF
Processo: RE 222232
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECERA DE RECURSO
DE REVISTA, EM FACE DA INCIDÊNCIA DE ENUNCIADO DE JURISPRUDÊNCIA
DO TST.
Questão que se restringe à interpretação de normas
processuais, infraconstitucionais, não ensejando apreciação pelo STF
em recurso extraordinário.
Recurso que, ademais, carece de preqüestionamento.
Não-conhecimento.